Tribunal: CARF
Processo: 19515.720199/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720199/2014-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.470 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DVM AUTOMOVEIS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO.
ADMINISTRADOR.
PROCURADOR/PREPOSTO. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
DEMONSTRAÇÃO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse
econômico comum na situação que constitui fato gerador da obrigação
principal, nos termos do art. 124, I, do CTN, quando demonstrado, mediante
conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados não
apenas ostentavam a condição de administradores de fato da empresa
(preposto), mas detinha conhecimento e sabia o que ocorria, portanto tinha
consciência do valor da receita e tirou proveito dos lucros auferidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720199/2014-28
Fl. 22729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720199/2014-28

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e
pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1201-001.515, de
04/10/2016 (fls. 22.459/22.480), proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira
Seção de julgamento do CARF, que deu parcial provimento aos Recursos Voluntários.
Dos Autos de Infração
O processo trata de Autos de Infração (fls.4.769/4.810) para exigência de IRPJ,
da CSLL, do PIS e da COFINS, acrescidos da multa de ofício agravada em 50% (pelo não
atendimento intimações), e juros de mora, referentes ao ano-calendário de 2009.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 4.753/4.768), as
infrações referem-se à presunção de Omissão de Receitas, tendo em vista a constatação de
depósitos bancários/créditos de origem não comprovada. A empresa fez a opção em DIPJ pela
tributação pelo Lucro Real. Foi aplicado o arbitramento do lucro, pois não foram apresentados os
livros contábeis e documentos, além de no arquivo digital da escrituração contábil, encaminhado
ao SPED pela empresa, ter apresentado distorções entre os dados registrados e os apurados nas
movimentações bancárias.
Relata no Termo que foram lavradas intimações ao contribuinte pelo Correio
solicitando informações e documentos, sendo os avisos retornados com as devidas ciências. Foi
elaborada a RMF, ano calendário de 2009, a fim de permitir a realização do procedimento fiscal.
Conforme verificação efetuada no local, constatou-se que realmente o endereço
cadastral da matriz da empresa, situada a Rua Abdo Ambuda, no 347, bairro da Vila Andrade -
São Paulo/SP, vem a ser um edifício residencial, onde, provavelmente, seus sócios
administradores residem e onde foram recebidas todas as intimações.
Em razão da impossibilidade do funcionamento regular da empresa em seu
endereço cadastral (CNPJ), caracterizou-se sua DISSOLUÇÃO IRREGULAR, configurando
assim a prática de atos com a infração de lei ou estatutos, legitima-se também a sujeição passiva
solidária por responsabilidade pessoal de seus administradores: Sr. RICARDO YOSHIYA
TOMITA e Sr. YOSHIYA TOMITA, conforme o art. 135, Inciso III, da Lei n° 5.172, de 1966
(CTN), cabendo provar não terem agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder (Termos de
fls. 4.440/4.474).
Desta forma, foi lavrado também os Termos de Sujeição Passiva Solidária em
nome de Procuradores e beneficiários de recursos, como o Sr. Marco Antônio Alonso Crespo e
Sr. Hélvio Pires de Oliveira, com base no art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN).
Doc. de fls. 4.452/4.473.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte (DVM) apresenta sua
Impugnação de fls. 5.958/5.976 e vários documentos anexos, alegando, em resumo, que:
- em decorrência de questões comerciais no ano de 2009, os contratos de
concessão com a montadora foram encerrados, passando então a empresa DVM a enfrentar
dificuldades para se manter em atividade, em razão da vinculação existente com a Mitsubishi; os
sócios não conseguiram viabilizar nova operação com nenhuma outra montadora e se viram
forçados a encerrar, ainda que faticamente, as suas atividades, tendo transferido o endereço da
sede da empresa para um logradouro residencial;
Fl. 22730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720199/2014-28

- que as intimações foram enviadas para o endereço constante do cadastro CNPJ
da empresa, porém, não chegaram ao conhecimento de seus sócios, que certamente teriam
respondido àquelas solicitações;
- que, apesar da eventual falha no preenchimento de algum informativo fiscal, a
exemplo da DIPJ, fato é que a escrituração contábil foi realizada e foi enviada, na forma de
Escrituração Contábil Digital - ECD ao SPED;
- da impossibilidade de aplicação da súmula no 59 do Carf e das circunstâncias
legais relativas ao arbitramento do lucro; o Decreto no 7.574, de 2011, sucessor do Decreto no
70.235, de 1972, define que a prova documental, o que inclui por óbvio a escrita fiscal do
contribuinte, seja apresentada na impugnação;
- da improcedência da autuação, pois a análise da movimentação do numerário
sob a guarda da instituição financeira não reflete qualquer acréscimo no patrimônio do
contribuinte; não pode ensejar lançamento de IRPJ, CSLL, tão pouco PIS e COFINS.
- descreve sobre a ilegalidade do agravamento do percentual de lucro presumido e
da multa de ofício agravada e requer a realização de diligência na contabilidade da empresa.
Os responsáveis solidários, Sr. Marco Antônio Alonso Crespo e Sr. Hélvio Pires
de Oliveira apresentaram Petição de fls. 22.194/22.236 e 22.239/22.243, destacando que tiveram
conhecimento da Impugnação da DVM Automóveis Ltda e que a mesma faz menção também ao
Termo de Sujeição Passiva Solidária, porém não consentem com os termos expostos na
impugnação que lhe dizem respeito, pois não outorgaram poderes ao advogado da peça.
O Sr. Marco Antônio Alonso Crespo, trouxe os seguintes argumentos,
resumidamente: a) que não possui relação com os fatos que ensejaram a autuação (omissão de
receitas no ano-calendário 2009), nem tampouco com a suposta dissolução irregular da DVM;
b) que foi sócio minoritário da DVM, com participação de 10% do capital social, somente entre
26/01/2007 e 13/01/2010 e sem jamais ter sido investido de qualquer poder de
gerência/administração. A dissolução irregular da DVM somente foi presumida com base em
fatos que ocorreram no ano de 2011, isto é, após o desligamento da empresa; c) é absolutamente
ilegítima a utilização do art. 135, III, do CTN, para responsabilizção no presente caso, pois
nenhuma conduta ilícita lhe foi imputada. Da mesma forma, não foi demonstrado de fato o
suposto "interesse comum" ou da empresa ALLYSON "na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal", a fim de justificar a aplicação do art. 124, I, do CTN.
O Sr. Hélvio Pires de Oliveira, trouxe os seguintes argumentos, resumidamente:
a) destaca que foi apenas procurador da DVM entre setembro/2008 e setembro/2009 e prestou
serviços de consultoria a esta até janeiro/2009 (prestação de serviços que originou o pagamento
de R$10.000,00, conforme explica na petição). A dissolução irregular da DVM foi presumida
com base em fatos que ocorreram no ano de 2011, muito após seu desligamento da empresa
(setembro/2009); b) ao contrário do afirmado, não tinha “plenos poderes para gerir e administrar
a empresa autuada”. Agia sempre em conjunto com um sócio ou outro procurador, para efetuar
pagamentos, movimentar contas bancárias, assinar cheques, com o objetivo basicamente de
pagamentos de contas e cumprimento de obrigações; c) a sua relação a empresa Allyson, que
tinha como objeto social de vender acessórios, prestar serviços de lubrificação e polimento de
veículos. Como à época da constituição da ALLYSON (maio/2008) um dos seus sócios, o Sr.
Marco Antônio Alonso Crespo, era também sócio da própria DVM e acompanhava o
desempenho de seu papel de consultor (por meio da empresa Vectorial), foi convidado para ser
administrador da ALLYSON, da qual foi administrador) durante o ano-calendário 2009.
Fl. 22731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720199/2014-28

Também não restou demonstrado de fato o alegado "interesse comum" dele, bem como, da
Allyson "na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal", a justificar a aplicação
do art. 124, I, do CTN. Conclui que tal responsabilização pelos créditos tributários constituídos
contra a DVM é ilegítima, seja com base no art. 124, inciso I, do CTN, seja com base em seu art.
135, inciso III, do CTN.
A DRJ em São Paulo (SP), apreciou as Impugnações que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 16-63.181, de 14/11/2014 (fls. 22.257/22.283), considerou as
mesmas improcedentes, para indeferir o pedido de diligência requerido, manter o crédito
tributário exigido, bem como manter as sujeições passivas solidárias às pessoas indicadas pela
Fiscalização. No Acórdão restou assentado, em resumo, que:
- quanto à Omissão de Receita: configuram omissão de receita ou rendimento os
valores creditados em conta bancária cuja origem não tenha sido comprovada, mediante
documentação hábil e idônea, pelo contribuinte regularmente intimado;
- que a presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o
para o sujeito passivo, que pode refutar a presunção mediante oferta de provas hábeis e idôneas;
o contribuinte que deixar de apresentar, regularmente intimado, os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou que a apresente com vícios, erros, ou deficiências, fica sujeito
ao arbitramento de seu lucro, conforme prescrito na legislação;
- Multa Agravada: correto o agravamento da multa em 50%, em razão do não
atendimento às intimações, conforme previsto no artigo 14, da Lei no 11.488/2007, que deu nova
redação ao artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996. Quanto aos lançamentos reflexos, que o decidido
quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente para a CSLL. PIS e da COFINS.
- quanto à sujeição passiva solidária: entendeu-se que o Sr. Marco Antônio
Alonso Crespo, tinha relação direta com a DVM, como sócio cotista, assinando cheques
juntamente com os outros sócios, tendo com isso influencia direta na parte financeira da
empresa, além de ser sócio gerente da empresa Allyson, que prestava serviços a DVM. Da
mesma forma, o Sr. Hélvio Pires De Oliveira, também tinha relação direta com a DVM,
assinando cheques juntamente com os outros sócios, tendo com isso influencia direta na parte
financeira da empresa, além de ser sócio gerente da empresa “Vetorial”, que prestava serviços a
DVM e, ainda, ser administrador da empresa “Allynson”.
Recurso Voluntário
Cientificados da decisão de 1a Instância, o Contribuinte (DVM) apresentou o
Recurso Voluntário de fls. 22.368/22.393, bem como, os Sr. Hélvio Pires de Oliveira (fls.
22.396/22.423) e o Sr. Sr. Marco Antônio Alonso Crespo (fls. 22.424/22.450), onde todos
reiteram basicamente os mesmos argumentos aduzidos em suas Impugnação.
Decisão CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 1201-001.515, de 04/10/2016 (fls. 22.459/22.480), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF, que deu
parcial provimento aos Recursos Voluntários, apenas para determinar a exclusão da
responsabilização solidária imputada aos Sr. Marco Antônio Alonso Crespo e o Sr. Hélvio Pires
de Oliveira, mantendo-se o crédito tributário exigido.
Fl. 22732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720199/2014-28

Nessa decisão, o Colegiado assentou que para a caracterização da solidariedade
fixada no art. 124, I do CTN, exige-se a demonstração do interesse comum de natureza jurídica,
e não apenas a econômica.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 1201-001.515, de 04/10/2016, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 22.482/22.489), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “Interpretação do art. 124, I, do CTN, quanto à definição do que seja "interesse
comum" capaz de configurar a responsabilidade solidária passiva.”
Para comprovar a divergência, apresentou como paradigmas, os Acórdãos nos
1401-000.878 (1) e 3302-01.546 (2).
Quando da Análise de Admissibilidade do Recurso Especial pelo Presidente da 2a
Câmara da 1a Seção recorrida, apesar do paradigma 2 no 3302-01.546 não oferecer divergência à
decisão combatida, o RE foi admitido para dar seguimento, uma vez que, enquanto o Acórdão
recorrido entendeu-se necessária a demonstração de interesse comum de natureza jurídica, e não
apenas econômica, para configurar a responsabilidade tributária, fato que culminou no afastamento
da imputação a dois dos administradores da sociedade empresária. No Acórdão paradigma 1 no
1401-000.878, decidiu que tão só interesse econômico, apesar de não haver jurídico oficial, foi
capaz de comprovar a responsabilidade solidária.
Assim, entendeu que ocorreu o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações
fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-
se a conclusões distintas. Desta forma, com fundamento no Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial no 1200 -2a Câmara, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF às
fls. 22.504/22.507, DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões dos Solidários
Regularmente notificados do Acórdão no 1201-001.515, de 04/10/2016, do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional que foi dado seguimento, o Contribuinte e o responsável
solidário Sr. Hélvio Pires de Oliveira e Marco Antônio Alonso Crespo, apresentaram suas
contrarrazões de fls. 22.560/22.567 e 22.584/22.591, requerendo que seja negado o conhecimento do
Recurso Especial interposto pala Fazenda Nacional alegando ausência de comprovação de
divergência jurisprudencial (trata-se de premissas fáticas diferentes), e caso não seja esse o
entendimento, que seja negado o seu provimento, pelas razões expendidas em seus recursos.
Recurso Especial do Contribuinte
Notificado do Acórdão no 1201-001.515, de 04/10/2016, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e de seu seguimento, o Contribuinte (DVM) apresentou Recurso Especial de
fls. 22.617/22.631, apontando divergência com relação à seguinte matéria: “Lançamento por
depósitos bancários de origem não comprovada.” Para comprovar a divergência, apresentou
como paradigmas, o Acórdão CSRF/01-04.198 e Acórdão paradigma no CSRF/01-04.996, de 2004
Ocorre que, quando da Análise de Admissibilidade do Recurso Especial exarado
pelo Presidente da 2a Câmara da 1a Seção recorrida, resultou que da contraposição dos
fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos Acórdãos (recorrido e paradigmas),
evidenciou-se que a Contribuinte não logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso
jurisprudencial com relação a matéria, pois trata-se de normas jurídicas distintas analisadas.
Fl. 22733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720199/2014-28

Desta forma, com fundamento no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
– 2a Câmara, de 03/05/2017, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF às
fls.22.669/22.672, NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Cientificado o contribuinte do Despacho que negou seguimento ao seu Recurso
Especial, não houve apresentação de Agravo (Despacho de fl. 22.716).
Mandado Judicial
Verifica-se nos autos que no dia 26/03/2021, foi juntado ao processo a Ação
Judicial - Mandado de Segurança Civil no 1016891-06.2017.4.01.3400 – JF/DF, determinando o
julgamento do processo no prazo máximo de 60 dias (fls. 22.721/22.726), conforme o seguinte
“DISPOSITIVO” à fl. 27.725:
“Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para, resolvendo o mérito da
impetração, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinar à autoridade impetrada que
promova, no prazo de sessenta dias, o julgamento dos recursos especiais interpostos nos
autos do PAF no 19515.720199/2014-28”.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), conforme Despacho de Saneamento CSRF/3a Turma, de 29/03/2021
(fl. 22.727), este processo, então, foi a mim sorteado em 15/04/2021, para dar prosseguimento à
análise dos Recursos Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - no 1200 / 2a Câmara, de fls. 22.504/22.507,
exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de julgamento deste CARF.
Contudo, em face dos argumento apresentados em sede de contrarrazões pelos 2
responsáveis solidários, Sr. Hélvio Pires de Oliveira e Marco Antônio Alonso Crespo (fls.
22.560/22.567 e 22.584/22.591), requerendo que seja negado o conhecimento do Recurso Especial
interposto pala Fazenda Nacional, portanto, entendo ser necessária uma análise dos demais
requisitos de admissibilidade do recurso. Isto porque alegam que, no Recurso Especial interposto
não restou comprovado a divergência jurisprudencial necessária, alega tratar-se de premissas
fáticas diferentes. Com efeito, passo, então, a analisar os questionamentos por ela apresentados.
Confira-se “parte da ementa” do recorrido que interessa ao deslinde da questão:
“RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 CTN. INTERESSE COMUM NÃO
DEMONSTRADO.
A caracterização da solidariedade taxada no art. 124, I do CTN exige a demonstração
do interesse comum de natureza jurídica, e não apenas econômica”. (Grifei)
Vejamos trechos reproduzidos do voto condutor (fl. 22.479):
“(...) Ainda, é essencial que o interesse comum não seja única e exclusivamente
econômico, “mas sim jurídico, entendendo-se como tal aquele derivado de uma
relação jurídica da qual o sujeito de direito seja parte integrante, e que interfira em sua
Fl. 22734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720199/2014-28

esfera de direitos e deveres e o legitima a postular em juízo em defesa do seu interesse.
Em outra palavras, o interesse jurídico se caracteriza quando a situação realizada por
uma pessoa é capaz de gerar os mesmos direitos e obrigações para a outra.” (Grifei)
“A ausência de recursos destinados a otimização da contabilidade no período de 2009
foi o exercício de uma preferência de interesses pessoais, mas longe de caracterizar
dolo, fraude ou qualquer outro elemento que fortifique a alegação de interesse comum”.
Como se vê, no Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu necessária a
demonstração de ‘interesse comum’ de natureza jurídica, e não apenas econômica, para
configurar a responsabilidade tributária. Fato que culminou no afastamento da imputação da
solidariedade aos dois dos administradores da sociedade empresária.
De outro lado, para comprovar a divergência a Fazenda Nacional apresenta o
paradigma 1, Acórdão no 1401-000.878. Cabe informar que o Acórdão paradigma 2, no 3302-
01.546, não se prestou à comprovação da divergência. Confira-se, então, trechos reproduzidos do
voto condutor do paradigma - Acórdão no 1401-000.878, de 06/11/2012:
“Como muito bem colocado pela decisão de piso e não refutado, contra a Sra Maria
Cristina Gontijo existem provas nos autos de que a mesma exerceu a gerência da
empresa pelo menos, desde 28/09/2000, data da 10oa alteração contratual (fls.
837/841). Outrossim, retirou-se da sociedade apenas formalmente, pois consta
também dos autos prova de que permaneceu como sócia de fato até 22 de julho de
2002, data na qual assina como procuradora da pessoa jurídica UNIP a Procuração "Ad
Judicia" de fls. 941 do anexo e data limite assumida pela DRJ como marco final da
responsabilidade tributária da Sra Maria Cristina Gontijo”.
“Quando retira-se da sociedade, não deixa de gerenciá-la, como ficou provado através
do documento de fls. 941 do Anexo (procuração), bem assim outros documentos
constantes do Anexo I/vol. 04 (fls. 936), como é o caso, por exemplo, do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSÃO DE ESPAÇO. Tenta
eximir-se da responsabilidade para com a empresa deixando em seu lugar
interposta pessoa, na figura do Sr. Carlos Cardoso de Brito”.
Observa-se que, no paradigma foi imputada a responsabilidade solidária à
Recorrente que, embora já não constasse oficialmente como sócia da empresa autuada, era
efetivamente administradora da sociedade (retira-se da sociedade e 'esconde-se' através
de interposta pessoa, passando a partir dai a ser um ‘sócio oculto’). Adotou-se o entendimento
de que: "É inerente da atividade negocial a busca do resultado econômico através da realização
de operações que caracterizam fatos geradores". Assim, o interesse econômico nas atividades
exercidas, apesar de não haver vínculo jurídico oficial, foi suficiente para manter a solidariedade.
Ou seja, em ambos os casos (paradigma e recorrido) se entendeu que a atuação
dolosa de pessoa com poderes para implementar a sonegação fiscal por parte da pessoa jurídica,
da qual de alguma forma participava, demanda a sua responsabilização na forma do art. 124, I,
do CTN. No entanto, no Acórdão recorrido entende-se que se faz necessário a demonstração de
‘interesse comum’ de natureza econômica e jurídica, enquanto que no Acórdão paradigma,
entendeu-se que basta demonstrar o interesse econômico para tanto.
Portanto, não se trata aqui da discussão da instrução probatória necessária à
comprovação de interesse comum. Mas da discussão do critério jurídico aplicável na definição
do interesse comum, (a) se interesse meramente econômico ou (b) interesse jurídico.
Com efeito, a existência de interesse econômico foi expressamente afirmada na
decisão de primeira instância e não foi infirmada na decisão recorrida. Ao contrário, na decisão
recorrida, essa existência é corroborada, porém considerada insuficiente para atrair a regra da
solidariedade, do art. 124 do Código Tributário Nacional, Lei n° 5.172, de 1966 – CTN.
Fl. 22735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720199/2014-28

O que pode ser notado é que, enquanto o recorrido adotou uma interpretação
mais restritiva do que seria “interesse jurídico comum”, os Acórdãos apontados como
paradigmas encamparam um entendimento mais amplo e elástico, concluindo que o interesse
comum resta caracterizado em razão dos benefícios auferidos pelos solidários indicados com a
prática dos ilícitos descritos nos autos.
Desta forma, o Acórdão paradigma no 1401-000.878, atende à divergência suscitada
pela Fazenda Nacional, uma vez que nele, basta comprovar só ter interesse meramente econômico
que é capaz de comprovar a responsabilidade solidária, conforme disposto no art. 124.I, do CTN. Já
para o Acórdão recorrido, a solidariedade se aplica não apenas no caso de demonstrar proveito
econômico, mas também há que ter interesse jurídico.
Registre-se, por fim, que, em que pese não se tratar da discussão acerca das provas
necessárias à comprovação de interesse comum, o “quadro fático” dos Acórdãos cotejados é bem
semelhante nos pontos fundamentais, com provas de participação e proveito econômico (direta
ou indireta) dos coobrigados, mas foi utilizado critério jurídico divergente quando da aplicação
do art. 124, I, do CTN, ou seja, interpretação divergente da mesma legislação aplicável.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “Interpretação do art. 124, I, do CTN,
quanto à definição do que seja "interesse comum" capaz de configurar a responsabilidade solidária
passiva.”
O processo trata de Autos de Infração lavrado para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e
COFIN, tendo em vista a omissão de receitas apuradas no ano de 2009. O cerne do litigio consiste
na aplicação do artigo 124, I do CTN e, em definir o termo ‘interesse comum’ na constituição do
fato gerador que deu origem ao lançamento tributário, para fins de responsabilidade solidária.
Preliminarmente, passo a demonstrar o que prescreve os arts. 121 e 124, ambos do
Código Tributário Nacional - CTN, verbis:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II – (...).
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
Assim, o crédito tributário, conforme preconiza o CTN, é de responsabilidade
direta do contribuinte e solidariamente do preposto ou representante da pessoa jurídica (sócios-
gerentes e administradores), não havendo benefício de ordem, nem exclusão de um ou de outro.
Nos respectivos Termo de Sujeição Passiva Solidária, referente aos responsáveis
solidários imputados ao Sr. Hélvio Pires de Oliveira e Sr. Marco Antônio Alonso Crespo, que
detinham poderes de administração, que desta forma restou consignado no que se refere a
capitulação legal (fls. 4.446 e 4.470):
Fl. 22736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720199/2014-28

“Lavramos também Termos de Sujeição Passiva Solidária em nome de seus
Procuradores e beneficiários de recursos, conforme apurado nessa ação fiscal, de
acordo com o artigo 124, inciso I, da já citada Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional)”. (Grifei)
Em seus recursos, o Sr. Marco Antônio Alonso Crespo, alega que não possui
relação com os fatos que ensejaram a autuação (omissão de receitas no ano-calendário 2009),
nem tampouco com a suposta dissolução irregular da empresa DVM (ocorrido em 2011).
Argumenta ainda que: a) foi sócio minoritário da DVM, com participação de 10% do capital
social, somente entre 26/01/2007 e 13/01/2010 e, sem jamais ter sido investido de qualquer
poder de gerência/administração; b) a dissolução irregular da DVM, fatos que ocorreram no ano
de 2011, ou seja, muito após seu desligamento da empresa; c) em relação à empresa ALLYSON,
empresa citada como beneficiária de recursos da DVM e da qual foi, de fato, sócio-
administrador, esta foi criada com o objetivo de vender acessórios para os veículos da marca
Mitsubishi, bem como prestar serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos
automotores, uma vez que a DVM era uma revendedora de veículos Mitsubishi.
O Sr. Hélvio Pires de Oliveira, alega, em resumo, que foi identificado como
"beneficiário de recursos" da DVM e, por conseguinte responsabilizado, uma vez que: a) foi
procurador da DVM, "com plenos poderes para gerir e administrar a empresa", entre set/2008 e
set/2009; b) recebeu a quantia de R$10.000,00 da DVM em abr/2009, e c) foi "Administrador da
ALLYSON- Comércio de Acessórios Ltda (...), empresa beneficiária de recursos transferidos pela
DVM, no ano calendário 2009. Aduz que nenhuma ilicitude lhe foi imputada ou à empresa que
detinha parceria comercial com a DVM no ano-calendário 2009 (ALLYSON). As irregularidades
cadastrais cometidas foram somente verificadas em 2011; c) que confirma que foi procurador da
DVM entre setembro/2008 e setembro/2009 e prestou serviços de consultoria a esta até janeiro/2009
(prestação de serviços que originou o pagamento de R$10.000,00; d) a dissolução da DVM ocorreu
no ano de 2011, muito após seu desligamento da empresa; e) não tinha “plenos poderes para gerir e
administrar a empresa autuada”; que agia sempre em conjunto com um sócio ou outro procurador,
para efetuar pagamentos, movimentar contas bancárias, assinar cheques, com o objetivo basicamente
de pagamentos de contas e cumprimento de obrigações, e f) informa a sua relação a ALLYSON, à
época de sua constituição (maio/2008) o sócio, o Sr. Marco Antônio Alonso Crespo, era também
sócio da própria DVM e acompanhava a competência com que desempenhava o seu papel de
consultor por meio da VECTORIAL e foi convidado para ser administrador da ALLYSON.
No Acórdão recorrido restou assentado que deve ser afastada a aplicação do art.
135, inciso III, do CTN. As alegações dos solidários e suas devidas comprovações por meio dos
documentos societários apresentados, deixam claro que os motivos pelos quais se caracterizaram
a dissolução irregular da entidade se deram em momento posterior à saída dos Srs. Marco
Antônio Alonso Crespo e Hélvio Pires de Oliveira da empresa (ano de 2011).
Assim, a questão aqui debatida, fica restrita à aplicação do art. 124, I, do CTN,
suscitado pela Fiscalização diante do alegado ‘interesse comum’.
No recorrido entendeu-se que o Sr. Marco Antônio Alonso Crespo, tinha relação
direta com a DVM, como sócio cotista, assinando cheques juntamente com os outros sócios,
tendo com isso influencia direta na parte financeira da empresa, além de ser sócio gerente da
empresa Allyson, que prestava serviços a DVM. Da mesma forma, o Sr. Hélvio Pires De
Oliveira, também tinha relação direta com a DVM, assinando cheques juntamente com os outros
sócios, tendo com isso influencia direta na parte financeira da empresa, além de ser sócio gerente
da empresa “Vetorial”, que prestava serviços a DVM e, ainda, ser administrador da empresa
“Allynson”. No entanto, concluiu que, “Não há, nos autos, qualquer comprovação cabal e
Fl. 22737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720199/2014-28

inequívoca de que teria se concretizado alguma ato ou fato de caráter nitidamente doloso ou
mesmo culposo por parte dos referidos sujeitos, ou ainda qualquer indício de confusão
patrimonial, capazes de nortear de modo inconteste o ‘interesse comum’, devendo os indicados
serem excluídos da responsabilização imputada”.
Discordo desse entendimento. Na decisão recorrida, o conceito de interesse
jurídico comum, considerado como necessário à configuração de solidariedade passiva, foi
referido como uma situação em que os fatos ocorridos tenham o condão de colocar ambos,
contribuinte e solidário, no mesmo polo passivo de relações jurídicas. Entretanto, essa condição,
a comprovação de ato doloso ou culposo ou, ainda, confusão patrimonial, não estão previstas na
lei.
Assim, entendo que o interesse econômico no resultado do fato gerador (renda)
seja a efetiva condição que se verifica dos termos do dispositivo. Penso que outras
interpretações sejam meras argumentações para afastar a responsabilidade tributária de pessoas
que tiveram proveito econômico com o fato gerador, o que acredito ser contrário ao objetivo da
legislação.
A solidariedade é imposta no âmbito da sujeição passiva, sem todavia estar
restrita ao Contribuinte, como fica claro com o uso da palavra “pessoas” no dispositivo. Por
decorrência, a solidariedade aplica-se aos responsáveis, nos moldes do inciso II, do art. 121 do
CTN. O objetivo do dispositivo, visa imputar solidariedade às pessoas que, juntamente com o
contribuinte, se beneficiam das situações que constituam fatos geradores de tributos, pois o
conceito de múltiplos e concomitantes sujeitos passivos só ocorre quando a solidariedade é
imputada a pessoas, como responsáveis pelo crédito tributário.
Dentro deste contexto, entendo que existem dois requisitos para imputar
solidariedade, nos moldes do inciso I, do art. 124, do CTN:
(i) a situação sob discussão tem que ser constituída de um ou mais atos ilegais; e
(ii) a pessoa com interesse comum tem que ter sido beneficiada/espelhada pela
situação, mas não, única e exclusivamente, obtendo vantagem financeira.
Dentro dessas premissa passo a examinar o caso individualmente.
a) Quanto ao responsável solidário Sr. Marco Antônio Alonso Crespo
No caso aqui analisado, o Sr. Marco Antônio Alonso Crespo, tinha relação
direta com a DVM, era “sócio cotista” da empresa entre 26/01/2007 e 13/01/2010 e, assinava
cheques, contraía empréstimos e vários outros documentos pela empresa, passando então a ser
considerado também como seu administrador. Cópias digitais de alguns desses cheques e
documentos assinados pelo Sr. Marco Antônio, foram encaminhados pelas instituições
financeiras após regularmente intimadas por meio de Requisições de Movimentação Financeira -
RMF, que encontra-se anexadas aos autos.
Verificou-se também que, ele foi “sócio gerente” da empresa Allyson, que
prestava serviços à DVM (empresa criada com o objetivo de vender acessórios para os veículos
da marca Mitsubishi e prestar serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos).
Com todas essas relações estreitas na gestão dos negócios realizados pela empresa
DVM, o Sr. Marco Antônio Alonso Crespo se enquadra no previsto no artigo 124, inciso I, do
CTN, restando claro que houve ‘interesse comum’ no desenvolvimento de suas atividades
ligadas à Contribuinte. Logo, deve ser mantido o Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Fl. 22738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720199/2014-28

b) Quanto ao responsável solidário Sr. Hélvio Pires de Oliveira
O Sr. Hélvio Pires De Oliveira, também tinha relação direta com a DVM,
assinando cheques juntamente com os outros sócios, tendo com isso influencia direta na parte
financeira da empresa. Ele próprio confirma que foi procurador da DVM entre setembro/2008 e
setembro/2009 e prestou serviços de consultoria até janeiro/2009, conforme cópia digitalizada da
procuração recebida das instituições financeiras, após formalmente solicitado por meio das já
citadas RMFs. Alega que que agia sempre em conjunto com um sócio ou outro procurador, para
efetuar pagamentos, movimentar contas bancárias, assinar cheques, com o objetivo basicamente
de pagamentos de contas e cumprimento de obrigações.
No entanto, conforme consta do Termo de Sujeição Passiva Solidária à fl. 4.471
que, foi ainda identificado como beneficiário de recursos transferidos pela empresa DVM,
conforme extratos bancários, cópias de cheques e outros documentos encaminhados pelas
instituições financeiras, após regularmente intimadas por meio de RMFs (cópias, por
amostragem, foram apensados aos autos). A Fiscalização relacionou em planilha digital anexada
ao Termo de Intimação Fiscal no 5, os valores recebidos da empresa DVM. O Fisco informou no
Termo que em relação aos recursos recebidos da empresa DVM AUTOMÓVEIS, alegou “se
tratar de prestação de serviços de consultoria, sem, contudo, apresentar qualquer documento
comprovando a prestação de tais serviços”.
Restou identificado ainda que ele era o administrador da empresa ALLYSON
Comércio de Acessórios Ltda., outra empresa beneficiária de recursos transferidos pela DVM,
conforme verificados nos extratos bancários, cheques e documentos encaminhados pelos bancos.
Como se vê, com tais relações estreitas com a contribuinte DVM, o Sr. Hélvio
Pires de Oliveira, se enquadra no previsto no artigo 124, inciso I, do CTN, tendo o interesse
comum nas atividades dela. Logo, deve ser mantido o Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Nos autos foram coligidos uma série de indícios, aliada à constatação de que os
imputados como responsáveis, receberam benefícios econômicos, diretos ou indiretos, frutos das
práticas que redundaram na sonegação de tributos devidos. Os responsáveis tributários
administravam a empresa, agindo ativamente para a ocorrência das situações que constituíam os fatos
geradores (movimentação bancária, controle financeiro), sendo inquestionável portanto seu interesse
e o conhecimento da situação retratada nos autos.
Nesse contexto, entendo que somente excluiria a possibilidade de os 2 indicados
serem responsabilizados, se eles fossem meros cotistas, empregados ou terceirizados mas sem
acesso e conhecimento dos dados internos da empresa ou, incapaz de compreender a situação
fiscal e financeira da DVM, o que não me parece ser o caso aqui tratado.
A omissão de receitas restou apurada a partir de inconsistências entre a
escrituração fiscal e comercial da DVM e os extratos bancários da mesma, obtidos pela
Fiscalização através da utilização de RMFs (Requisição de Movimentações Financeiras), restou
patente nos autos (circunda no sistema de presunção de omissão de receitas positivado por meio
do §3o do art. 42 da Lei no 9430, de 1996). Os fatos narrados pela autuação, e comprovados
pelos documentos acostados ao processo, demonstram que não ocorreu um mero atraso ou falta
de recolhimento de tributos e que os solidários tinham total conhecimento da situação.
Assim, no âmbito tributário, a conduta retratada no lançamento não pode ser
dissociada da atuação do representante da pessoa jurídica (como os administradores e
procuradores/prepostos designados), que detém o conhecimento de todos os fatos na empresa por
ele administrada (como departamento financeiro - bancos, pagamentos), nem ser confundida
Fl. 22739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.470 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720199/2014-28

como um simples inadimplemento (situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária
alvo da presente autuação), revelando a prática do ato ilícito que justifica a atribuição do vínculo
de responsabilidade (interesse comum), por força das disposições do art. 124, I do CTN.
Ou seja, a responsabilização pela norma do art, 124, I do CTN, não pode se
limitar às pessoas que tenham ligação direta com o fato gerador. Há que ser observados a
destinação do resultado, frutos dos atos irregulares praticados. No presente caso, foram
realizados atos com vistas a evitar a imposição tributária (omissão de receita), seu objetivo
principal não foi apenas o de reduzir ou excluir o pagamento de tributos. Tal fato, diretamente
ligado ao fato gerador da obrigação, implica na formação de recursos que ficariam em poder da
empresa em destinação, ou seja, verter os recursos em seu próprio benefício.
Dessa forma, resta claro que ambos os indicados como solidários detinham
poderes entre si no que se refere à administração da empresa - por delegação dos sócios de
direito (procuração), não havendo qualquer distinção quanto às atribuições e responsabilidades
de cada um. Restando justificado nos autos, a meu sentir, o ‘interesse comum’ na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação tributária.
Conclusão
Ante ao acima exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito, dar-lhe provimento, para
restabelecer a responsabilidade solidária dos Sr. Hélvio Pires de Oliveira e Marco Antônio
Alonso Crespo, quanto ao crédito tributário lançado no presente auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 22740
DF CARF MF
Documento nato-digital